Tribunal: TJMT
Processo: 1013020-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0039127-53.2011.811.0041, manejado por ELIAS BERNARDO SOUZA, rejeitou a impugnação respectiva.
Para tanto, a agravante alega que a execução deve ser extinta, uma vez que o título judicial que embasa a execução é nulo, pois o magistrado de piso extinguiu a ação de conhecimento sem resolução do mérito, sem intimá-la para manifestação.
Afirma que, na hipótese em que o processo é extinto, sem julgamento do mérito por abandono de causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso concreto, de forma que a sentença que ampara a execução é nula de pleno direito.
Pondera que deve ser reconhecida a nulidade da decisão terminativa publicada sem a sua intimação pessoal e, consequentemente, extinto o cumprimento de sentença.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, à luz dos requisitos inerentes à tutela provisória pretendida, não se verifica, em princípio, a probabilidade do direito invocado, mormente porque a tese de nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono de causa sem a intimação da parte autora para manifestação é matéria que deveria ter sido combatida a tempo e modo cabíveis, o que, ao que tudo indica, não ocorreu.
Assim, não há por onde atender a súplica da recorrente, pois não atendidos a contento os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.